Tribunal: TJDFT
Processo: 0713362-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0713362-22.2024.8.07.0000 PACIENTE: CRISPIM OTAVIANO DO NASCIMENTO NETO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de AGRAVO INTERNO (58171001), interposto pela Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal), em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 57531887), a qual indeferiu o processamento do “habeas corpus” impetrado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos PJe n. 0710339-30.2022.8.07.0003. Conheço do Agravo Interno, por ser via adequada de impugnação de decisão monocrática do Relator, nos moldes do artigo 265 do RITJDFT e artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Não há motivos que justifiquem a reconsideração da decisão que indeferiu o processamento do “writ”, haja vista que a análise das alegações do impetrante demandaria o revolvimento do conjunto probatório e a revisão do entendimento firmado pela Turma Recursal, o que é inviável na via eleita, por não se tratar de error in procedendo. Veja bem que a Defesa pretende, inclusive, que esta Turma Criminal modifique, inclusive, pena aplicada pela Turma Recursal, como se fosse uma terceira instância. 2. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 265, § 4o, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator